Tribunal: TCU
Processo: 018.901/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo item 9.4.1 do Acórdão 1525/2024-TCU-Plenário, TC 019.718/2018-7, acerca de utilização de recursos de precatório do Fundef pelo Município de Lajes/RN em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino

Inteiro teor:
Acórdão 132/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do RI/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, em autorizar, o parcelamento do débito, imputado pelo Acórdão 6987/2025-TCU-Primeira Câmara , ao Município de Lajes/RN, em 4 parcelas mensais, com incidência de atualização monetária, a partir das datas especificadas, até o prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela, à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do município de Lajes-RN, e emitir os alertas dispostos no item 1.8. deste acórdão à responsável, nos termos do parecer emitido pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 018.901/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Marques Fernandes (XXX.198.514-XX); Luiz Benes Leocádio de Araújo (XXX.654.294-XX); Prefeitura Municipal de Lajes - RN (08.113.466/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lajes - RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Emanuel Pessoa Dantas (6078/OAB-RN), representando Luiz Benes Leocádio de Araújo; Brena Christina Fernandes dos Santos (14405/OAB-RN), representando Prefeitura Municipal de Lajes - RN; Emanuel Pessoa Dantas (6078/OAB-RN), representando Jose Marques Fernandes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Alertar à Prefeitura Municipal de Lajes - RN que: 1.8.1. a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do RI/TCU.